Tribunal: TJMT
Processo: 1029426-14.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029426-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS RIBEIRO MARQUES - CPF: 478.392.868-10 (APELANTE), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 318.236.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 104.933.928-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0005-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MINORANTE DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 7 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. Fatos relevantes:

(i)
apelante que danificou porta de vidro do estabelecimento comercial durante repouso noturno;
(ii)
subtração de seis peças de carne e quatorze frascos de desodorante;
(iii)
tentativa de fuga impedida por agente de segurança privada;
(iv)
detenção do suspeito quando tentava deixar o local;
(v)
esgotamento dos atos executórios;
(vi)
fração mínima de redução da tentativa aplicada pelo juízo de origem.

3. Requerimento: aplicação do índice máximo de diminuição para a tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de redução aplicada pela tentativa está adequada ao iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que a reprovação da conduta cresce proporcionalmente à proximidade da consumação delitiva.

6. A incidência da fração mínima da redutora da tentativa se mostra adequada e proporcional quando demostrado que o réu esgotou os atos executórios, mas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I; CP, art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC
n. 823.523/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 46 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Ribeiro Marques
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1029426-14.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, além de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante requer a aplicação do índice máximo de diminuição para a tentativa, ao argumento que o
iter criminis
percorrido não permitiria a incidência de 1/3 (um terço). Sustenta ainda que não houve fundamentação específica para a utilização da fração mínima (id.

298882426).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 301483891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id

311346871).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Mateus Ribeiro Marques
foi denunciado pela prática do crime furto qualificado tentado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 08/11/2024, por volta das 03:30h, no Supermercado Tropical, localizado na Av. Ludovico Vieira de Camargo, nº 551, Bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis, o denunciado MATEUS RIBEIRO MARQUES com consciência e vontade, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo (porta de vidro Blindex), tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 6 peças de carne vermelha e 14 frascos de antitranspirante, avaliadas em R$ 700,00, mais o valor necessário para reparar a porta de vidro.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no Supermercado Tropical do Jardim Primavera. Os policiais se deslocaram até o mercado e, em contato com o funcionário que faz a guarda patrimonial foi relatado que o suspeito quebrou uma porta de vidro do comércio e tentou subtraiu os itens relacionados acima, mas não obteve êxito diante da ação do segurança que cessou a conduta do denunciado e imobilizou-o dentro da loja até a chegada da polícia.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia, ocasião, em que, permaneceu em silêncio.

Além disso, o denunciado responde a outros processos criminais e estava em liberdade provisória quando voltou a delinquir (...)
” (id. 298882379)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, além de
07 (sete)

dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada com a pena aplicada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. MINORANTE DA TENTATIVA

1.1. Fração de redução

A Defensoria Pública sustenta que a interrupção da conduta ocorreu de maneira precoce, uma vez que o agente ainda estava no interior do estabelecimento e em posse dos objetos que pretendia subtrair, circunstâncias que justificariam a incidência da fração máxima de redução pela tentativa, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Argumenta ainda que o Juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para fixar a fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual requer a aplicação do incide máximo de redução.

O pleito não deve ser acolhido.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena
” (
HC
n. 823.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (Enunciado Orientativo n. 46).

No caso, conforme relatado em juízo pela testemunha

José de Oliveira Nascimento
, funcionário do supermercado vitimado, o apelante danificou a porta de vidro do estabelecimento, apropriou-se de seis peças de carne e quatorze frascos de desodorante e, quando tentava deixar o local, foi surpreendido por um agente de segurança privada, que, após breve luta corporal, conseguiu detê-lo
(id.
298882414).

O policial militar
Renan Rodrigues de Oliveira
confirmou que foram acionados para verificar uma tentativa de furto ao supermercado e que o suspeito já havia sido detido por um segurança, quando tentava fugir do local
(id.
298882414).

O laudo pericial do local do crime atestou que houve “
amolgadura em puxador metálico e chapa metálica da folha esquerda da porta em vidro temperado
”, destacando que o vidro que compunham a folha da porta do lado direito foi destruído por ação causada por objeto contundente, aliado à força física externa (id.

298882369).

Logo, não há dúvidas de que, após tentar forçar os puxadores da porta de entrada, o apelante destruiu o vidro do estabelecimento, percorreu os corredores e se apropriou de objetos das prateleiras, mas foi impedido de fugir pela ação de terceiros.

Aliás, embora a Defesa afirme que a sentença não justificou a fração aplicada, verifica-se que o magistrado
a quo
destacou o
iter criminis
percorrido ao ressaltar que “
o furto não se consumou por vontade alheia do agente que
ainda estava no interior da em posse dos objetos que pretendia levar quando foi interrompido pela abordagem do vigilante do local
” (id. 298882419).

Portanto, as provas colhidas durante a instrução demonstram que o réu esgotou os atos executórios, visto que destruiu a porta de vidro e subtraiu os objetos das prateleiras, mas não consumou o delito porque foi detido quando saía do estabelecimento, motivo pelo qual a incidência da fração mínima da redutora da tentativa se mostra adequada e proporcional.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Mateus Ribeiro Marques
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025